Tribunal: STJ
Processo: 0294969-92.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1025043 - RJ
(2025/0294969-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: RICARDO DE SOUZA MELLO (PRESO)
ADVOGADO
: ARTHUR HENRIQUE VENEU EMERICH - RJ161194
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. DOSIMETRIA DA PENA.
. RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA
BIS IN IDEM
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
MANUTENÇÃO
DA
AGRAVANTE DO
I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA
ART. 62,
EXTENSÃO DE EFEITOS COM BASE EM JULGAMENTO DE
CORRÉU.
DO CPP. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE
ART. 580
FÁTICO-JURÍDICA.
SITUAÇÕES
PROCESSUAIS
DISTINTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. No caso, foi reconhecido o
no uso da função de
bis in idem
para exasperar a pena-base e para justificar a
liderança/gerência
Documento eletrônico VDA55902391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c7aff239-886f-4a85-acc1-164540e4db5e

agravante do
I, do Código Penal, afastou-se a valoração negativa
art. 62,
na primeira fase da dosimetria, fixou-se a pena-base no mínimo legal e
preservou-se apenas a agravante legalmente prevista.
3. Inviável a extensão pretendida quando ausente identidade fático-
jurídica entre os casos, notadamente porque, no julgamento do corréu,
não houve incidência da agravante do
I, do Código Penal.
art. 62,
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c7aff239-886f-4a85-acc1-164540e4db5e

EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1025043 - RJ
(2025/0294969-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: RICARDO DE SOUZA MELLO (PRESO)
ADVOGADO
: ARTHUR HENRIQUE VENEU EMERICH - RJ161194
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. DOSIMETRIA DA PENA.
. RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA
BIS IN IDEM
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
MANUTENÇÃO
DA
AGRAVANTE DO
I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA
ART. 62,
EXTENSÃO DE EFEITOS COM BASE EM JULGAMENTO DE
CORRÉU.
DO CPP. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE
ART. 580
FÁTICO-JURÍDICA.
SITUAÇÕES
PROCESSUAIS
DISTINTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. No caso, foi reconhecido o
no uso da função de
bis in idem
para exasperar a pena-base e para justificar a
liderança/gerência
agravante do
I, do Código Penal, afastou-se a valoração negativa
art. 62,
na primeira fase da dosimetria, fixou-se a pena-base no mínimo legal e
preservou-se apenas a agravante legalmente prevista.
Documento eletrônico VDA55902770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:02
Código de Controle do Documento: 342e229a-f6b8-4567-81a5-b0a7cac70431

3. Inviável a extensão pretendida quando ausente identidade fático-
jurídica entre os casos, notadamente porque, no julgamento do corréu,
não houve incidência da agravante do
I, do Código Penal.
art. 62,
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração contra
RICARDO DE SOUZA MELLO
o acórdão de fls. 1.995-1.999, em que o agravo regimental não foi provido e foi
concedido habeas corpus, de ofício, para reduzir as penas-base ao mínimo legal e
tornar a reprimenda definitiva em 11 anos de reclusão e 1.500 dias-multa.
O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão
quanto ao enfrentamento de argumentos trazidos na impetração relativos ao
precedente proferido no HC n.
no qual a Sexta Turma teria
857.189/RJ,
redimensionado a pena de corréus com fundamento na indevida valoração negativa
das consequências do crime e na posição de “gerente” na organização, com
extensão dos efeitos aos corréus em idêntica situação fático-processual (fls. 2.008-
2.009). Alega que tal circunstância também se amolda ao seu caso, por haver sido
apontado como suposto gerente.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado, para que se aprecie a tese
omitida e se avalie o redimensionamento das penas à luz do precedente
mencionado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
Documento eletrônico VDA55902770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:02
Código de Controle do Documento: 342e229a-f6b8-4567-81a5-b0a7cac70431

quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a
controvérsia posta, reconhecendo que o mesmo fundamento – o exercício de
função de
na organização criminosa – foi utilizado
liderança/gerência
simultaneamente para exasperar a pena-base (art. 59 do CP) e para justificar a
agravante do
I, do Código Penal, a configurar indevido
.
art. 62,
bis in idem
Em razão disso, afastou-se a valoração negativa na primeira fase da
dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal.
Portanto, a circunstância relativa ao exercício de função de
não foi considerada como vetorial negativa do
do Código
liderança/gerência
art. 59
Penal, tendo sido usada exclusivamente para fundamentar a incidência da
agravante prevista no
I, do Código Penal.
art. 62,
A situação examinada no habeas corpus do corréu, todavia, não se
confunde com a presente.
Naquele feito, não houve incidência da agravante prevista no
I,
art. 62,
do Código Penal, razão pela qual a função exercida pelo acusado foi valorada
exclusivamente na primeira fase da dosimetria, como circunstância do crime,
reputada idônea para evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
Ademais, a vetorial afastada naquele julgamento foi a das consequências
do delito, em virtude da ausência de fundamentação concreta, circunstância diversa
da ora examinada.
Portanto, não há identidade fático-jurídica apta a autorizar a extensão
pretendida, nos termos do
do Código de Processo Penal, que exige
art. 580
similitude objetiva entre as situações processuais dos corréus.
Documento eletrônico VDA55902770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:02
Código de Controle do Documento: 342e229a-f6b8-4567-81a5-b0a7cac70431

Cumpre esclarecer, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça admite que o exercício de função de liderança ou gerência em
organização criminosa constitua fundamento idôneo tanto para a valoração
negativa das circunstâncias do crime (art. 59 do Código Penal) quanto para a
incidência da agravante do
I, do Código Penal, desde que não haja dupla
art. 62,
valoração do mesmo fato.
No caso concreto, a conclusão acerca da posição de destaque exercida
pelo paciente foi expressamente afirmada pelas instâncias ordinárias com base no
conjunto probatório dos autos, que reputaram estar demonstrado que o acusado
coordenava a aquisição e a redistribuição de entorpecentes, com ascendência sobre
os demais integrantes.
Não se trata, portanto, de mera ilação, mas de circunstância fática
reconhecida no acórdão condenatório.
A verificação da correção dessa premissa demandaria incursão no acervo
fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus.
Assim, observo que os embargos declaratórios devem ser rejeitados, por
não haver vício a ser sanado.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:02
Código de Controle do Documento: 342e229a-f6b8-4567-81a5-b0a7cac70431

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0294969-9
HC 1.025.043 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00042372320178190052 00107500720178190052 00131042520218190000
107500720178190052 118017812017 131042520218190000
42372320178190052
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ARTHUR HENRIQUE VENEU EMERICH
ADVOGADO
: ARTHUR HENRIQUE VENEU EMERICH - RJ161194
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: RICARDO DE SOUZA MELLO (PRESO)
CORRÉU
: LUA DA MOTTA ALVARENGA
CORRÉU
: DENIS ALEX ESTEVES VERDAM
CORRÉU
: ROSANGELA MARINHO VIEIRA
CORRÉU
: GILBERTO COUTO GUIMARAES
CORRÉU
: LUIZ FERNANDO CORCINO DA SILVA
CORRÉU
: ALEF FARIA ALMEIDA
CORRÉU
: ROBERTO LUCIO DIAS NOGUEIRA
CORRÉU
: RAPHAEL MARINHO PIVANTE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RICARDO DE SOUZA MELLO (PRESO)
ADVOGADO
: ARTHUR HENRIQUE VENEU EMERICH - RJ161194
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055518030;023344@
2025/0294969-9 - HC 1025043 Petição : 2025/0099454-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:42
Código de Controle do Documento: 1A436F57-02AD-4395-9CD2-317AAE6F5D15